Tribunal: TJSP
Processo: 1068744-26.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
"AÇÃO DE INVALIDADE DE DELIBERAÇÃO DE SÓCIOS - Exclusão extrajudicial do sócio-apelante – Insurgência em face da sentença de improcedência - Não acolhimento – Inexistência de irregularidades materiais ou formais na reunião que deliberou a exclusão extrajudicial do autor – A decisão foi tomada pela maioria do capital social e de acordo com o previsto na lei (art. 1.085, CC), no contrato social

Ementa:
"AÇÃO DE INVALIDADE DE DELIBERAÇÃO DE SÓCIOS - Exclusão extrajudicial do sócio-apelante – Insurgência em face da sentença de improcedência - Não acolhimento – Inexistência de irregularidades materiais ou formais na reunião que deliberou a exclusão extrajudicial do autor – A decisão foi tomada pela maioria do capital social e de acordo com o previsto na lei (art. 1.085, CC), no contrato social (cláusula 10.2) e no acordo de sócios (cláusula 9.4) – Sentença mantida - Recurso improvido."